Tribunal: TJPA
Processo: 0022204-03.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022204-03.2007.8.14.0301

APELANTE: A D CAVALCANTE COMERCIO - ME, MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO

APELADO: A D CAVALCANTE COMERCIO - ME, MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. COMPREENSÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA POR ATO DE SEU PREPOSTO NO ÂMBITO DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DEMAIS QUESTÕES ATINENTES À RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0022204-03.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

AGRAVANTE:
A D CAVALCANTE COMERCIO - ME

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB PA6801

AGRAVADO:
MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO

ADVOGADO: SEVERINO ANTONIO ALVES - OAB PA11857

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo
interposto
por
A D CAVALCANTE COMERCIO – ME

(ID.

4382106)
irresignada com a Decisão Monocrática de ID. 4382105, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO

–
manteve a sentença de ID. 4382091, que deu por procedentes os pedidos autorais.

Ação:
responsabilidade civil decorrente de ato do preposto da Agravante, que interpelou o ora Agravado, ocasionando
– nas falas do Requerente –
danos em sua extrapatrimonialidade.

Em contestação
a Requerida (aqui Agravante) aduz inexistir trino responsabilizante (conduta, nexo e dano).

Sentença:
procedência fixando-se a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ainda cifra sucumbencial.

Recurso:

duplo apelo, por
A D CAVALCANTE COMERCIO – ME
,
apenas
para recompor a cifra sucumbencial e por
MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO
para majorar o importe devido a título de dano moral.

Decisão monocrática:
de lavra do Exmo. Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior
,
mantendo o valor a título de dano moral no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reajustando a verba sucumbencial no importe de 10% (dez porcento) do valor da condenação, dando por prejudicado o apelo de
A D CAVALCANTE COMERCIO – ME
eis que a irresignação versava somente sobre o valor dos honorários.

Agravo Interno:
por
A D CAVALCANTE COMERCIO – ME
, cingindo suas razões em
(i)
nulidade da decisão diante do não cabimento por julgamento monocrático,
(ii)
inexistência de relação de consumo e, por conseguinte, qualquer ato que configure conduta da
Agravada
, que guarde
nexo
com o
dano
apontado,
(iii)
inexistência de razão para inversão do ônus da prova, sem olvidar a
(iv)
ausência de efeitos jurídicos da transação penal feita pelo preposto, em relação à Agravante.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

Incluído o feito na pauta de julgamento da 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada para o presencial ao ID. 17113188, o que foi atendido ao ID. 18996796.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0022204-03.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

AGRAVANTE:

A D CAVALCANTE COMERCIO - ME

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB PA6801

AGRAVADO: MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO

ADVOGADO: SEVERINO ANTONIO ALVES - OAB PA11857

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso.

A despeito das razões recursais, tais, não são capazes de desconstituir a decisão monocrática guerreada por dois motivos em síntese:
inexistência de nulidade no julgamento monocrático e preclusão da matéria meritória.

Pois bem.

1.

Quanto ao primeiro –
suposta nulidade do julgamento monocrático - inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, diante da existência de compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que envereda à compreensão sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Verifica-se que a decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados da Primeira e da Segunda Turmas, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema,
- responsabilidade da Empresa por ato ilícito praticado por preposto -
. Esse é o núcleo judicante que se fundou a decisão monocrática.

Pela
2ª Turma de Direito Privado:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000704-45.2012.8.14.0028 –
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023)

E pela
1ª Turma de Direito Privado:
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000598-70.2010.8.14.0055 – Relator(a):
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/06/2020)

Note-se que o
núcleo
jurídico é o mesmo: a Empresa responde por atos de seus prepostos. Simples. Não havendo, portanto, necessidade de o caso ser
idêntico
, tão somente a causa de pedir seja compatível. Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento.

Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA
, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) e (AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Em arremate, nulidade por ofensa à vedação surpresa? Não há!

Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide se encontra previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia"
(REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Violação à vedação da decisão surpresa, inexiste ainda, quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Note-se que à possibilidade de julgamento monocrático do recurso já está prevista procedimentalmente, mormente quando há dicção específica da marcha processual aquando do aforamento do Recurso em instância superior.

Em sendo assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

2.

Quanto ao segundo –
revolvimento da matéria meritória – operada está a preclusão. Explico.

O momento processual para
A D CAVALCANTE COMERCIO – ME
devolver a este e. Tribunal a matéria meritória
de

inexistência de relação de consumo e, por conseguinte, qualquer ato que configure conduta da
Agravada
, que guarde
nexo
com o
dano
apontado, inexistência de razão para inversão do ônus da prova, sem olvidar e a ausência de efeitos jurídicos da transação penal feita pelo preposto, em relação à Agravante,
seria a apelação.

Contudo, o Apelo foi
apenas
no sentido de recompor o importe a título de honorários sucumbenciais, atraindo então a preclusão para o debate de tais itens em sede de Agravo Interno.

Frise-se que o recurso que não impugnou os referidos fundamentos constantes na decisão, acarreta a preclusão no que concerne à impugnação do referido fundamento. Nesse sentir: EREsp 1.424.404/SP (Corte Especial, DJe 17/11/2021).

Em reforço: REsp 1.745.408/DF,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019) e (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a Decisão Monocrática recorrida que condenou a Agravante em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2024